Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS - CPF: 313.182.580-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DIONE MARIA JAHN - CPF: 885.942.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança em Fase de Cumprimento de Sentença. Penhora de Ativos Financeiros. Impugnação à Penhora. Alegação de Natureza Alimentar. ônus do Executado Demonstrar a Impenhorabilidade. Falta de Comprovação da Origem Alimentar.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na fase de Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., a qual indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados pelo sistema Sisbajud, sob o fundamento de falta de comprovação da natureza alimentar da quantia e de que esta seria essencial à subsistência da Agravante/Executada. No Recurso, a Agravante reafirma a natureza alimentar da verba bloqueada.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores penhorados possuem natureza alimentar; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que resguardado percentual suficiente à subsistência do devedor e de sua família.

4. No caso, a constrição ocorreu em conta bancária diversa daquela na qual a Agravante recebe seu benefício previdenciário, conforme demonstram os documentos apresentados nos autos.

5. Não há prova inequívoca de que os valores bloqueados decorrem de proventos de aposentadoria ou possuem natureza alimentar.

6. Não se verifica cerceamento de defesa, pois cabia à Agravante produzir a prova documental necessária, o que não foi feito, mesmo após concedido prazo para manifestação sobre a penhora.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que resguardado percentual suficiente à subsistência do devedor e de sua família.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000759-90.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carmem Beatriz Jahn Locks
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, no
Cumprimento de Sentença n. 0000410-42.2002.8.11.0055
, proposto pelo
Banco do Brasil S.A.

O Julgador singular rejeitou a impugnação à penhora, indeferiu o pedido de desbloqueio da conta bancária, e afastou a alegação de prescrição intercorrente.

A Agravante sustenta que os valores penhorados são provenientes de sua aposentadoria pelo INSS e que, após o falecimento de seu esposo, sobrevive com o benefício e ajuda dos filhos.

Alega cerceamento de defesa, por não ter sido analisado o pedido de expedição de ofício à fonte pagadora para provar a natureza da verba.

Requer o provimento do Recurso e o desbloqueio da quantia penhorada.

Subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juiz singular analise as provas por ela apresentada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 270675355).

Contraminuta juntada no Id. 275871884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por
Carmem Beatriz Jahn Locks
em virtude de decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária, sob fundamento de que a quantia não tem natureza salarial e que não há prova de que é destinada a sua subsistência.

Cuida-se de Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença proposto pelo
Banco do Brasil S.A,
na qual foi determinada a penhora de ativos financeiros, por meio do sistema Sisbajud, que resultou no montante de R$ 4.368,44 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) (Id. 176537312).

A Agravante, em sede de impugnação, sustentou a impenhorabilidade da quantia bloqueada, afirmando tratar-se de proventos oriundos de sua aposentadoria pelo INSS. Além disso, postulou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme exposto, o Juiz singular rejeitou
integralmente a impugnação, afastando tanto a alegação de impenhorabilidade quanto a de prescrição intercorrente e, por conseguinte, autorizou o levantamento dos valores constritos em favor do exequente.

Em suas razões, a Agravante reafirma que os valores bloqueados seriam oriundos de sua aposentadoria pelo INSS, verba de natureza impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.

Aduz, ainda, que sua subsistência depende exclusivamente do benefício previdenciário, complementado por eventual auxílio de seus filhos, e sustenta ter havido cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo
a quo
deixou de apreciar pedido de expedição de ofício à fonte pagadora, medida que, segundo afirma, seria apta a comprovar a origem alimentar dos valores bloqueados

Pertinente ressaltar que, embora a decisão tenha afastado tanto a alegação de impenhorabilidade dos valores quanto a de prescrição intercorrente, o Recurso limita-se à insurgência em virtude da rejeição da impenhorabilidade.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar.

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
(AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo

llas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Portanto, por se tratar de medida excepcional, a penhora na aposentadoria deve resguardar percentual capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família.

No caso, os valores bloqueados estavam depositados em conta mantida no Itaú Unibanco S.A., enquanto os extratos apresentados pela própria Agravante indicam que o benefício previdenciário do INSS é creditado em conta diversa, vinculada ao Banco Bradesco S.A. (Id. 177458955).

Nesse contexto, não há comprovação documental idônea de que os valores constritos decorrem de proventos de aposentadoria ou de qualquer outra verba de natureza alimentar.

De igual modo, inexiste prova de que a quantia era utilizada para a subsistência da Agravante. O simples extrato bancário, por si só, não constitui prova inequívoca da natureza alimentar da verba.

Por fim, não prospera o pedido subsidiário formulado pela Agravante, haja vista que da análise detida da petição que antecedeu a decisão recorrida não se extrai qualquer requerimento específico ou fundamentado para produção de prova destinada a comprovar a natureza alimentar dos valores constritos.

É certo que incumbe à parte Executada o ônus de demonstrar que o valor bloqueado em sua conta tem natureza alimentar, o que não foi feito de forma satisfatória.

Ademais, a alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que lhe foi oportunizada a apresentação de impugnação e juntada de documentos, e não comprovou, de forma inequívoca, origem da verba.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025